Tribunal: TJMT
Processo: 1020836-87.2020.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020836-87.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 007.142.681-78 (RECORRENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), JONATHAS FELLIPE LIMA MAZETTE - CPF: 029.361.081-95 (RECORRENTE), RAFAEL SPINELLI - CPF: 990.278.871-87 (RECORRENTE), VITOR PEREIRA DELGADO - CPF: 996.844.621-15 (RECORRENTE), THIAGO MURANAKA ALMEIDA - CPF: 009.844.251-10 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA NECESSÁRIA
E OPORTUNAMENTE REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES
. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.

No caso concreto, a

controvérsia
quanto
a
validade

ou

nulidade
de
sucessivos

contratos

informais de compra e venda de automóvel é

puramente

fática

e ambas as partes
postula ra m a designação de audiência de instrução
,
razão pela qual
o
julgamento

antecipado
,
sem
oportunizar

a

produção
de
provas
,

caracteriza

cerceamento
de
defesa
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1020836-87.2020.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

THIAGO MURANAKA ALMEIDA

Recorrido
:
SIMONE DOS SANTOS CARVALHO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

SIMONE DOS SANTOS CARVALHO

ajuizou

reclamação

em
face
THIAGO MURANAKA ALMEIDA
.
Noticiou
que:
a)
em

dezembro
de 2019
adquiriu o

veículo
Renault
Duster
(
placa
QBU6089)
de Rafael
,
que o

recebeu
de Vitor, que
por

sua

vez

o
adquiriu
de Jonathas, que
comprou
de Thiago (
parte

reclamada

destes
autos); b)
toda
a
cadeia
de
contratos

ocorreu

informalmente
,
sem

qualquer

registro
no DETRAN; c)
em
26/09/2020
foi

surpreendida
com a
presença
do
requerido

em

sua
casa,
na

companhia
de
policiais

militares
,
reivindicando
a posse do
veículo
,
alegando
que
foi

vítima
de
estelionato
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

as
provas

produzidas

nos
autos
são

suficientes
para
comprovar
a
versão
dos
fatos

narrad
a

na

inicial
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
para
condenar
o
reclamado

à

restituição
do
automóvel
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que:
a) é
parte

ilegítima
; b)
há

cerceamento
de
defesa
; c)
é nulo
o
contrato
de
compra
e
venda

realizad
o
entre
terceiros
e a
parte

reclamante
; e d) é
devida
a
restituição
dos
valores

decorrente
s
da
manutenção
do
veículo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

inicial
e
procedente
o
pedido

contraposto
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
,

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando
os

fatos

controvertidos

nos
autos
podem

ser
elucidados

através
de
provas

produzidas

em

audiência
de
instrução

oportunamente requerida pelas partes,
o
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

e
implica n
a
nulidade
da
sentença
,
a
fim
de
oportunizar

à
s partes o
pleno exercício do direito ao
contraditório
e
à

ampla

defesa
.

Esse é o
entendimento

adotado

p
elas
Turma
s

Recursa
is
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, p
ublicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA. Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, p
ublicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. 2. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, p
ublicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos, as partes
divergem

quanto
a
validade

ou

nulidade
dos
sucessivos

contratos

informais
de
compra
e
venda
de um
automóvel
,
controvérsia

puramente

fática
,
já que a transferência da propriedade dos bens móveis se faz pela tradição
(art. 1.267, CC/2002), sendo a alteração do registro no DETRAN simples formalidade administrativa
.

A propósito:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. TRADIÇÃO EFETIVADA. REGISTRO NO DETRAN DESATUALIZADO. PENHORA BAIXADA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. A propriedade de bem móvel se transfere por meio da tradição. O registro veicular mantido perante o DETRAN é meramente informativo e de cunho administrativo. Se verificada discrepância entre a situação dominial real do veículo e o registro existente no DETRAN, sempre, aquela prevalecerá. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.074544-4/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 06/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - VEÍCULO - TRADIÇÃO - REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO - MERA FORMALIDADE - CAUSALIDADE. 1. A transferência do domínio de bem móvel ocorre por meio da tradição, inteligência do artigo 1.267 do Código Civil. 2. Tratando-se de veículo automotor, não é necessário, para que se considere válida a tradição do bem, o registro da transferência da propriedade perante o órgão de trânsito, uma vez que sua finalidade é meramente administrativa. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0384.16.004973-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 03/12/2021).

No mesmo sentido, desta Turma Recursal, confira-se: N.U 1001986-83.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024.

Portanto,
o julgamento antecipado da lide, mesmo diante do requerimento de realização de audiência de instrução formulado por ambas as partes
,
nitidamente caracteriza cerceamento de defesa,
implicando n
a nulidade da sentença.

Assim, acolho a preliminar de nulidade de sentença
para que
seja

possibilitado

à
s partes
produzirem

prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
declarar

a

nulidade
da
sentença
,
por

cerceamento
de
defesa
, e
determinar

o
retorno
dos autos
à origem
para designação de audiência de instrução e julgamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024